Tribunal: STF
Processo: Rcl 88680
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIABILIZADOR DA RECLAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE: REQUERENTE NÃO FOI PARTE NOS PROCESSOS. PRETENSÃO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hércules da Mata Araújo, em 14.12.2025, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Macaé/RJ, sem indicar paradigma pretensamente violado.



     



    2. O reclamante afirma que “a remessa do flagrante à Justiça Estadual, à revelia do Juízo Eleitoral competente, resultou em usurpação de competência constitucional, violando frontalmente a autoridade das decisões do STF que afirmam a prevalência da competência da Justiça Eleitoral para apreciar fatos conexos ou decorrentes de investigações eleitorais, ao menos até o exame inicial da matéria pelo juízo especializado” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Assevera que “a persecução criminal cabe à Justiça Eleitoral, pois esse é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência desta Corte (Pet 6.820 AgR-ED, Redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski; CC 7.033, ministro Sydney Sanches; e RE 398.042, ministro Sepúlveda Pertence)” (fl. 6, e-doc. 1).



     



    Sustenta que “o Parquet comete um erro crasso e, ao fazê-lo, confessa judicialmente a conexão probatória. A posse das armas e munições não foi um fato isolado, mas uma ‘revelação’ — um encontro fortuito — ocorrido exclusivamente em razão do cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Eleitoral, no bojo de uma investigação de crimes eleitorais” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Alega ser “inequívoco que as manifestações do Juiz Estadual, Ministério Público Estadual e do delegado federal no sentido declinar os autos à justiça comum, em flagrante violação às decisões prolatadas por este Supremo Tribunal Federal, configuram flagrante hipótese de tentativa de manipulação da competência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro” (fl. 13, e-doc. 1).



    Argumenta que “a peça acusatória falha de forma evidente em seu dever de individualizar a conduta, especialmente no que se refere às munições supostamente encontradas em depósito de gás. Limita-se a atribuir a propriedade dos objetos ao reclamante pelo simples fato de figurar como sócio da empresa, ignorando fatos essenciais e incontroversos” (fl. 17, e-doc. 1).



     



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(a). A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender o trâmite do processo nº 0814918-13.2025.8.19.0028 e todos os procedimentos conexos com determinação de expedição de alvará de soltura do reclamante Hércules da Mata Araújo, até o julgamento de mérito da presente reclamação. 



    (b). A notificação da Autoridade Reclamada para prestar informações. 



    (c). No mérito, que seja julgada procedente a reclamação para reconhecer a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os fatos do processo nº 0814918-13.2025.8.19.0028” (fl. 20, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível como atalho processual impróprio para 
se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidas.



     



    O reclamante não apontou paradigma hábil a autorizar o ajuizamento da presente reclamação nem contrariedade a julgado deste Supremo Tribunal ou a súmula vinculante. Se limitou a citar decisões que versam sobre diversos temas, sem caráter vinculante. Dentre as decisões citadas, o reclamante destaca o Inquérito n. 4.435-AgR-quarto-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma (DJe 1º.8.2019).



    5. O reclamante não foi investigado no Inquérito n. 4.435, nem parte em qualquer dos outros processos citados na inicial, a exemplo da Reclamação n. 49.739-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes; e da Reclamação n. 46.733-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin.



    Alega, assim, descumprimento, pela autoridade reclamada, do decidido em julgamentos de processos subjetivos dos quais não foi parte.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ILEGITIMIDADE DE QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO NO QUAL PROFERIDA A DECISÃO QUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 53.186-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. PARADIGMA. FORÇA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. Quando ‘o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma’ (Rcl 24841 ED-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20.04.2017). Precedentes. 3. Não bastasse, inviável se mostra, na via reclamatória, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem para, inicialmente, rejeitar a competência vindicada pela defesa. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 73.647-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: Reclamação n. 57.236/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.1.2023; Reclamação n. 71.025/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 11.11.2024; Reclamação n. 72.398/MT, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 11.10.2024; Reclamação n. 71.526/RO, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.9.2024; e Reclamação n. 53.770/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2022.



    6. A pretensão do reclamante é a suspensão da ação penal que tramita na Justiça estadual, o reconhecimento da competência da Justiça Eleitoral e a revogação da prisão preventiva, valendo-se, portanto, da reclamação como se recurso fosse, o que não é admitido pela legislação vigente, como interpretado pelo Supremo Tribunal Federal.



     



    7. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação é instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade – ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. III. Razões de decidir 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo 
de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 
IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 79.434-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



     



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



     



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora